Tribunal: STJ
Processo: 0007234-90.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848000 - RJ (2025/0023330-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
EMBARGADO
: LUCIANE FACTORINE FAVILLA NUNES
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MACHADO FAVILLA NUNES
ADVOGADOS
: SALIM SELEM NETO - RJ117618
BRÁULIO DE OLIVEIRA LOPES - RJ089147
INTERES.
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
MARCOS DIAZ JUNIOR - RJ163281
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ac150c7-45e2-4ff4-8a13-074baa34998b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848000 - RJ (2025/0023330-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
EMBARGADO
: LUCIANE FACTORINE FAVILLA NUNES
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MACHADO FAVILLA NUNES
ADVOGADOS
: SALIM SELEM NETO - RJ117618
BRÁULIO DE OLIVEIRA LOPES - RJ089147
INTERES.
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
MARCOS DIAZ JUNIOR - RJ163281
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por TC NEXUS I
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRO contra acórdão proferido por
esta eg. Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 2.790):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
"
EMRECURSO
ESPECIAL.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO.
ATRASONA
ENTREGA
DA
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
JUROSMORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSONÂNCIA
DOACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
SÚMULA83/STJ.
ILEGITIMIDADE.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50328486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: b3df400a-7431-4a26-8f15-dcfcd7f60b7b

1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência.
do STJ, que admite a aplicação do CDC em contratos de incorporação
imobiliária quando demonstrada a vulnerabilidade do adquirente. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3. O eg. Tribunal estadual destacou que as recorrentes não atuam apenas
como uma construtora contratada por um condomínio de compradores para
realizar serviços de construção, mas também como incorporadora e
construtora, desempenhando claramente o papel de administradoras de todo o
empreendimento comercial, sendo inclusive responsáveis por receber os
pagamentos efetuados pelos autores.
4. A reforma do v. acórdão recorrido, quanto à legitimidade passiva,
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido."

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ, fls. 2.801-2.815), a embargante sustenta a
existência de omissão no acórdão embargado quanto à impugnação específica das Súmulas 5, 7 e
83 do STJ, sendo inaplicável a Súmula 182/STJ. Afirma que o agravo interposto pela ora
embargante não foi conhecido sob o equivocado fundamento de ausência de impugnação
específica quanto aos motivos que inadmitiram o recurso especial intentado, especificamente
com relação ao fundamento relativo à ausência de afronta às Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. Repisa
os argumentos do recurso especial
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 2.819-2.825).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, por entender que houve omissão no
em relação à impugnação específica quanto
decisum
aos motivos que inadmitiram o recurso especial.
Não obstante, impende consignar que a Quarta Turma, ao negar provimento ao
agravo interno interposto pela ora recorrente, não aplicou a Súmula 182/STJ, tendo analisado o
mérito do recurso especial e aplicado os devidos óbices sumulares.
No caso dos autos, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50328486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: b3df400a-7431-4a26-8f15-dcfcd7f60b7b

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel.
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
MOURA RIBEIRO
16/12/2014
DJe
)
02/02/2015

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
valor corrigido da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 545.285/RS, Primeira Seção, Relator o Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE
ORDEM CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Precedente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50328486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: b3df400a-7431-4a26-8f15-dcfcd7f60b7b

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.578.731/SP, relator Ministro RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
VILLAS BÔAS CUEVA
30/6/2025
.)
7/7/2025
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou não ser
possível o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 605, II, e 607 do
CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte Superior tem o entendimento de que, na
hipótese de direito de recesso exercido por envio de notificação, o termo final
para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do
recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.854.033/RJ, relator Ministro
,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão
embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da
oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que "não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação
de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado
sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados
pela postulante, pois a tal não está obrigado" (AgRg no AREsp 524.768/SP,
Relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
).
07/08/2014
15/08/2014
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
2/7/2025
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA NESSE
ÂMBITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
Documento eletrônico VDA50328486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: b3df400a-7431-4a26-8f15-dcfcd7f60b7b

3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo matérias
de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em embargos de
declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.022
do NCPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.812.272/RJ, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
19/12/2024
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50328486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:04
Código de Controle do Documento: b3df400a-7431-4a26-8f15-dcfcd7f60b7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.000 / RJ
Número Registro: 2025/0023330-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072349020178190209 202424512159 72349020178190209
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
MARCOS DIAZ JUNIOR - RJ163281
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: LUCIANE FACTORINE FAVILLA NUNES
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MACHADO FAVILLA NUNES
ADVOGADOS : SALIM SELEM NETO - RJ117618
BRÁULIO DE OLIVEIRA LOPES - RJ089147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
Documento eletrônico VDA50543531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:25
Código de Controle do Documento: f5c8ad3b-c8e0-464f-a1ef-3ac6fe2903a6

EMBARGADO : LUCIANE FACTORINE FAVILLA NUNES
EMBARGADO : ANTONIO CARLOS MACHADO FAVILLA NUNES
ADVOGADOS
: SALIM SELEM NETO - RJ117618
BRÁULIO DE OLIVEIRA LOPES - RJ089147
INTERES.
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
MARCOS DIAZ JUNIOR - RJ163281
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:25
Código de Controle do Documento: f5c8ad3b-c8e0-464f-a1ef-3ac6fe2903a6